Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025022-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.967.347/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025022-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. MULTA POR FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a negativa de provimento ao agravo de instrumento, em ação anulatória de débito fiscal envolvendo multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de falta de emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa implica inexigibilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória; (ii) a imposição da multa viola o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória, prevista no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da constitucionalidade do tributo principal.

4. A ausência de emissão de documentos fiscais configura infração autônoma, legitimando a aplicação da multa correspondente, sem afronta ao princípio da legalidade tributária, desde que prevista em lei específica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do tributo principal não afasta a exigibilidade das obrigações acessórias, inclusive quanto à imposição de penalidades.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a subsistência das multas aplicadas por descumprimento de deveres instrumentais, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido, para manter a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

8. A declaração de inconstitucionalidade do regime de recolhimento de ICMS por estimativa não afasta a subsistência das obrigações acessórias relativas à emissão de documentos fiscais, as quais são autônomas e subsistentes nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

9. A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória respeita o princípio da legalidade tributária, quando fundada em norma específica e válida.

Dispositivos relevantes citados
: “CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.701.432/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; TJMT, ApCiv 1020450-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024; TJMT, N.U 0001068-49.2016.8.11.0096, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025022-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MEGACOUROS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - EPP
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a decisão que negara provimento ao agravo de instrumento.

A agravante sustenta a nulidade da multa decorrente de obrigação acessória (infração 16.3.31 — falta de emissão de documentos fiscais), sob o argumento de que, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, a obrigação acessória também seria inexigível, com fundamento no art. 26, §4º-A da LC 123/2006 e no princípio da legalidade tributária.

O Agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a autonomia da obrigação acessória em relação à obrigação principal, com amparo no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025022-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, observo presentes os requisitos de admissibilidade, por isso conheço do recurso.

No mérito, razão não assiste à agravante.

A inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa não afasta a validade da obrigação acessória relacionada à emissão de documentos fiscais, a qual subsiste por força do disposto no art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Esse entendimento é reafirmado pelas jurisprudências dominantes do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS. ARTIGOS 113, § 2º, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. 1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN). 2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16ª ed., 2004, págs. 288/289). 3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam.
4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. 5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária,
aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1138833 RJ 2008/0264119-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 3/9/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe 6/10/2009 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA SISTEMÁTICA ANTECIPADA POR ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA. SUBSISTÊNCIA, AINDA QUE NÃO HAJA CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECOLHER AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. PRECEDENTES. [...] 2. O fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação prevista na legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a menor mensal de IRPJ e CSLL pela sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste, ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado por esta Corte em relação às obrigações acessórias previstas no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, as quais constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsistem, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária" (STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009). Nesse sentido também: AgRg no REsp 1.541.613/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2015. [...]

(STJ, AgInt no REsp 1.701.432/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

No mesmo sentido, os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS POR ESTIMATIVA. CDA. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO DE PENALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade da CDA nº 20159019 em relação à falta de emissão de documentos fiscais. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão na análise do pedido de redução da multa aplicada; e (ii) se a nulidade integral da CDA deveria ser reconhecida em razão da inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

III. Razões de decidir

3. Foi constatada omissão na análise do pedido de redução da multa, sendo aplicável a penalidade de 25% sobre o valor da operação, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.098/98.

4. A nulidade integral da CDA foi afastada, uma vez que a falta de emissão de documentos fiscais constitui obrigação acessória distinta, não afetada pela inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para ajustar as multas ao patamar de 25%, nos termos do art. 47-E, IV, "a", da Lei Estadual nº 7.098/98. Tese de julgamento: "1. A inconstitucionalidade do regime de ICMS por Estimativa não implica automaticamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à falta de emissão de documentos fiscais, uma vez que se trata de obrigação acessória distinta. 2. É aplicável a redução da multa punitiva ao patamar de 25% sobre o valor da operação, conforme previsão do art. 47-E, IV, 'a', da Lei Estadual nº 7.098/98, quando a multa inicialmente arbitrada excede o limite legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV;CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017
.

[N.U 0001068-49.2016.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, acolhendo exceção de pré-executividade e declarando a nulidade da CDA referente a débitos de ICMS por estimativa, já declarados inconstitucionais, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da CDA.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, quais sejam (i) se a execução fiscal deve ser mantida quanto à obrigação tributária acessória, relativa à emissão de documentos fiscais; e (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte.

III. Razões de decidir:

3. A obrigação tributária acessória é autônoma e subsiste mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, consoante entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1180480/RJ).

4. O cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor da CDA original e o valor efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação tributária acessória possui caráter autônomo em relação à obrigação principal, subsistindo mesmo diante da inconstitucionalidade do tributo principal;

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte, quando este puder ser mensurado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, § 4º; CTN, art. 113, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2019; TJ-MT, ApCiv 1020450-69.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.9.2024.

[N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 17/2/2025]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional (CTN, art. 113, §§ 2º e 3º), razão pela qual sua subsistência independe da validade da exação principal.
(N.U 1003807-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025)

No caso concreto, a penalidade decorre da falta de emissão de documentos fiscais, obrigação de natureza instrumental, válida e exigível mesmo diante da anulação do débito principal de ICMS.

Dessa forma, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, para confirmar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, manteve a decisão que negara provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025